Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-57.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida/embargante alega omissões e contradições no acórdão que reformou a sentença de procedência para julgar improcedente o pedido. Sustenta cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à necessidade de produção de prova oral. Alega que o acórdão teria extrapolado os limites da devolutividade do recurso e revalorizado provas sem contraditório.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, destacando que “cabe ao juiz avaliar os elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir a produção de provas que reputar impertinentes ou inúteis, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa”. Ressalte-se que o réu foi revel, pois não apresentou contestação, embora tenha comparecido à audiência de conciliação.
3. O acórdão também analisou de forma clara e fundamentada a dinâmica do acidente.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.